Tribunal: TCU
Processo: 036.533/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial de Cultura em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei Rouanet, que teve por objeto Baseado no argumento de mesmo nome do escritor Fábio Marchioro proponente desta proposta, a finalidade desta é criar dois produtos - 1) um livro eletrônico animado, interativo, trilíngue (português, espanhol, inglês) na forma de um aplicativo para tablets e smartphones - 2) aproveitando o roteiro e a arte das telas do e-book, publicar livro infantil (cartilha) em parceria com o Instituto Cultural de Jornalistas do Paraná e a Editora Pós-Escrito. (no da TCE no sistema: 2208/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em desfavor de Fabio de Paula Xavier Marchioro, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 14-7374, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c os art. 202 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa de Fabio de Paula Xavier Marchioro; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas a e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Fabio de Paula Xavier Marchioro, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 23/12/2014 80.000,00 Débito 15/12/2015 20.000,00 Débito 29/12/2016 60.000,00 Débito 01/11/2018 701,12 Crédito 9.3. aplicar a Fabio de Paula Xavier Marchioro a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 100.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. dar ciência deste Acórdão à Secretaria Especial de Cultura e ao responsável.